Tribunal: TJPA
Processo: 0002132-51.2005.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É desnecessária a apreensão e perícia na arma, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB (Súmula nº 14 TJPA), estando demonstrado através dos depoimentos colacionados aos autos o efetivo emprego de uma arma de fogo no crime descrito na inicial.2. Tratando-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da causa de aumento do uso de arma é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art.30 do CPB.3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002132-51.2005.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ALEX REIS LISBOA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É desnecessária a apreensão e perícia na arma, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB (Súmula nº 14 TJPA), estando demonstrado através dos depoimentos colacionados aos autos o efetivo emprego de uma nadarma de fogo no crime descrito na inicial.
2. Tratando-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da causa de aumento do uso de arma é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art.30 do CPB.
3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 13 e 20 de julho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Alex Reis Lisboa da Silva, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, que após regular instrução, reconheceu a culpabilidade do recorrente pelo cometimento das condutas delitivas descritas na inicial, amoldando-as no art. 157, §2°, I e II do CP, fixando para tanto a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa, a ser observado o regime inicialmente semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 06 de janeiro de 2005, por volta das 21h30, as vítimas A.R.S. e A.R.M. encontravam-se no interior do Bar do Profeta, localizado na Rua Apinagés, bairro do Condor, quando foram surpreendidos por 04 indivíduos de alcunhas Popoia (denunciado), Lara, Edilson e Cascão, que utilizando de grave ameaça, exercida com uso de uma arma de fogo empunhada por Lara, passaram a roubar os pertences das vítimas (dois aparelhos celulares; um cordão de ouro; uma chave de carro e o controle do mesmo), evadindo-se logo em seguida à atitude delituosa.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo a quo, que, como dito anteriormente, condenou o recorrido nos moldes antes apresentados.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, conquanto não tenha ocorrido a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do apelo.

Conforme já relatado, o apelante se limitou a questionar o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, conquanto não tenha ocorrido sua apreensão e posterior perícia para aferir sua potencialidade lesiva.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade - desde que presente outros elementos de prova - da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14, que assim apregoa:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Assim, é latente que, tendo as vítimas relatado em juízo que:

A vítima
Azael Rodrigues Moia
narrou, em juízo, que:
estava no bar, em companhia de seu amigo Alexandre Rodrigues de das respectivas esposas de ambos, quando apareceram 03 elementos, sendo que um deles estava armado, e anunciaram o assalto e os outros passaram a retirar os pertences das vítimas.

Ao seu turno, a vítima
Alexandre Rodrigues Saldanha
narrou que:
No dia 06 de janeiro de 2005, por volta das 21h30, estava sentado em frente ao bar do Profeta, em companhia de sua esposa, quando chegaram três elementos e um deles sacou uma arma e apontou em direção às vítimas.

De modo que, no caso em apreço, entendo existirem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, sendo relevante ponderar que, tratando-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da referida majorante - arma de fogo, é dispensável que o agente esteja em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art.30 do CPB.

Nesse diapasão, vem entendendo esta e. Corte de Justiça, conforme se depreende, por todos, do seguinte julgado:

(...)
2. Se o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo era de conhecimento de todos os coautores, é despiciendo saber quem efetivamente a portava, eis que as circunstâncias objetivas sempre se comunicam aos concorrentes. Inteligência do art. 30 do Código Penal. 3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça, por meio da Súmula n.º 14, e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

(TJ-PA - APL: 00185678320178140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/04/2018) (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, 20 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator